Tribunal: TJDFT
Processo: 0005394-68.2018.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS, ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DOLO DA CONDUTA PRESENTE. DOSIMETRIA. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório se a materialidade e a autoria do crime de receptação encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório, a firme palavra da vítima, e corroborado em Juízo pelas declarações das testemunhas policiais.
2. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto. A mera negativa do agente, acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa, não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca do dolo do agente ser deduzida pelas circunstâncias do fato, como ocorreu na hipótese.
3. Recurso conhecido e desprovido.